Tribunal: CARF
Processo: 10880.953053/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953053/2012-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.114 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A edição de súmula pelo CARF, cujo teor traz entendimento constante no
acórdão recorrido, leva ao não conhecimento do recurso especial, conforme
estabelecido pelo artigo 67, § 3o, Anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953053/2012-62
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953053/2012-62

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1402-004.064, proferido pela 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara na
sessão de julgamento de 18 de setembro de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. GLOSA DE SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Em resumo, a pessoa jurídica transmitiu declaração de compensação (DComp)
com o objetivo de extinguir débitos próprios com direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006. De acordo com o que fora informado na DComp, o saldo
negativo pleiteado seria composto por antecipações a título de IRRF, estimativas pagas e
estimativas que haviam sido objeto de compensações anteriores.
Em análise ao pedido da Contribuinte, a Autoridade competente da Unidade de
Origem não reconheceu o direito creditório pleiteado. De acordo com o Despacho Decisório de
fl. 11, não foram confirmadas tanto as estimativas alegadamente pagas quanto parte das
estimativas compensadas.
Irresignada a pessoa jurídica ingressou com manifestação de inconformidade,
julgada improcedente pelo Acórdão no 14-60.025, da 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
(fls. 1.248 a 1.263).
Com a interposição do Recurso Voluntário de fls. 1.271 a 1.319, o processo foi
distribuído para a 2a Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF.
Após a conversão do julgamento em diligência, o Colegiado deu provimento ao
recurso da Contribuinte. Quanto às estimativas alegadamente pagas, o Termo Circunstanciado
elaborado em atendimento à diligência as confirmou (fls. 1.346 e 1.347). E quanto à parcela
referente às estimativas compensadas, prevaleceu o entendimento de que não cabe a glosa de
estimativa na apuração do saldo negativo, haja vista que o valor correspondente à estimativa será
objeto de cobrança com base na DComp anterior não homologada, conforme orientação contida
no Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018.
Cientificada dessa decisão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração
de fls. 1.407 a 1.410, que foram rejeitados no exame de admissibilidade, nos termos do
Despacho de fls. 1.414 a 1.416.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial alegando a existência
de divergência jurisprudencial relativamente à matéria “ausência de certeza e liquidez do crédito
indicado em PER/DCOMP não homologada ou pendente de homologação”, indicando como
paradigmas os Acórdãos no 1801-00.108 e no 3301-002.191.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953053/2012-62

Como resultado do exame de admissibilidade (fls. 1.432 a 1.442), foi negado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, sob o fundamento de que os paradigmas
indicados não se prestam a caracterizar a divergência arguida, por não terem enfrentado as
questões abordadas no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 03 de dezembro de 2018.
Apresentado requerimento de Agravo (fls. 1.444 a 1.452), a Presidente da CSRF o
acolheu parcialmente, dando seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “ausência
de certeza e liquidez do crédito indicado em PER/DCOMP não homologada ou pendente de
homologação”, mas apenas em relação ao paradigma no 1801-00.108, proferido em 1o de outubro
de 2009 pela então 1a Turma Especial da Primeira Seção do CARF, assim ementado:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de
IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez
e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos do artigo
170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP.
Não prejudica a apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas
cujas quitações se deram por meio de outras Dcomp não homologadas e ainda
sub judice.
Preliminar Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.
O processo foi então encaminhado para ciência da Contribuinte, que apresentou as
contrarrazões de fls. 1.484 a 1.491, defendendo a manutenção do Acórdão recorrido,
sustentando-se no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 03 de dezembro de 2018, e também na
Súmula CARF no 82, segundo a qual “após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
A Contribuinte ainda acrescentou que o acórdão paradigma fora prolatado em
arcabouço jurídico distinto, anterior à publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, que
conferiu à declaração de compensação a natureza de confissão de dívida. Nesse sentido,
destacou que no Acórdão no 9101-004.268, que enfrentou discussão análoga, esse mesmo
Acórdão no 1801-00.108, ora admitido como paradigma, não foi considerado apto para
caracterizar a divergência, eis que proferido em contexto jurídico distinto.
É o relatório.

Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953053/2012-62

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e, em face das alegações
formuladas em contrarrazões pela Contribuinte, deve-se averiguar, inicialmente, se o recurso
deve ser conhecido ou não.
De sua vez, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
O caso em questão trata de sobre a possibilidade de estimativa incluída em
declaração de compensação não homologada integrar o saldo negativo do respectivo ano-
calendário, sendo certo que o recorrido se pautou neste fundamento e como de sabença esta 1a
Turma da CSRF aprovou o enunciado da Súmula CARF no 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Como se nota, o entendimento que fundamentou o Acórdão recorrido encontra-se
cristalizado na Súmula CARF no 177, o que atrai a aplicação do § 3o do art. 67 do Anexo II do
RICARF, abaixo reproduzido:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
[...]
Portanto, não conheço do recurso especial interposto.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.953053/2012-62

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital